Tribunal: TJSP
Processo: 2252783-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O AUTOR PERCEBE QUANTIA ANUAL SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. VERIFICAÇÃO DE QUE PARTE DE TAL REMUNERAÇÃO SE DEU EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO E FÉRIAS. COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR POSSUI UM DEPENDENTE DECLARADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO FEITA,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O AUTOR PERCEBE QUANTIA ANUAL SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. VERIFICAÇÃO DE QUE PARTE DE TAL REMUNERAÇÃO SE DEU EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO E FÉRIAS. COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR POSSUI UM DEPENDENTE DECLARADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO FEITA, CONFORME ART. 99, § 3o, DO CPC. Não sendo encontrados elementos que evidenciem as falta dos pressupostos para o reconhecimento do direito à justiça gratuita, ele deve ser deferido, dado que há presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada.
Agravo provido.